Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maria Eduarda Souza Ramos, almejando o relaxamento, in limine, da prisão preventiva a que está submetida pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico e Associação para tal finalidade (art. 33, caput, e art. 35, da Lei n. 11.343/06) e se apontando, como autoridade coatora, a MM. Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
Em prol de sua pretensão, o Impetrante alega que a Paciente, cujos predicados pessoais são favoráveis, está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, embora esteja preso há mais de 160 dias, até a data desta impetração, a instrução não havia sequer iniciado, pois a denúncia estava pendente de recebimento.
É a síntese.
Como sabido, a configuração do excesso de prazo apto a ensejar a restituição de liberdade do réu preso cautelarmente, não redunda da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais. Para tanto, exige-se que a morosidade na entrega da prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou do MP.
Especificamente na hipótese versanda, ao que parece, a demora apontada na inicial decorre das peculiaridades da causa, pois, se trata de processo complexo, com diversos réus, no qual houve a necessidade de expedição de cartas precatórias, inclusive para a apresentação de resposta à acusação.
Nesse contexto, não se verifica, à princípio, desídia da autoridade inquinada de coatora ou ato procrastinatório da acusação apto a autorizar o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo propalado na inicial.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ, determinando-lhe que esclareça as alegações deduzidas na inicial, especificando: I) se a denúncia já foi recebida; II) as datas que cada ato processual foi determinado e, efetivamente, praticado; de modo, a permitir a este órgão colegiado verificar a incidência, ou não, do referido excesso injustificado de prazo.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator